Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709400-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO COELHO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em ação monitória, indeferiu pedido de concessão da gratuidade judiciária, por considerar que a remuneração bruta do agravante supera em muito a média nacional, evidenciando sua capacidade financeira para suportar os encargos inerentes ao processo. Argumenta que, embora sua remuneração bruta seja de aproximadamente R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), quase a totalidade desses rendimentos encontra-se comprometida com o pagamento de empréstimos consignados, pensão alimentícia e custeio de plano de saúde, entre outros encargos. Afirma que sua situação financeira é de superendividamento, tanto que ajuizou ação fundamentada na citada premissa, em que requer a repactuação de suas dívidas (0709400-25.2023.8.07.0000). Sustenta encontrar-se em situação de miserabilidade econômica. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir-lhe a gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves[1], o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora o recorrente receba remuneração de aproximados R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), verifica-se, do documento representativo de folha de pagamento (ID no 149513678, p. 27), que seu salário líquido é de R$ 9.860,00 (nove mil e oitocentos e sessenta reais), já descontada a pensão alimentícia devida a seu filho. Do seu turno, ainda que se considerem os gastos despendidos pelo agravante com plano de saúde, de aproximados R$ 1.000,00 (mil reais), ao que indicam os documentos que aparelharam o pleito de gratuidade formulado no processo de origem, sobra, do salário depositado em conta bancária, algo em torno de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) para sua subsistência. Cabe destacar que, apesar de alegar os diversos gastos, referidas despesas não são capazes de configurar situação de miserabilidade, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.